Tribunal: TCU
Processo: 029.941/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9990/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.941/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ednaldo Luis de Jesus Souza (XXX.341.945-XX); Guilherme Correa Pontes (XXX.071.717-XX); Guilherme Teixeira de Freitas (XXX.984.647-XX); João Ayres do Couto Neto (XXX.744.421-XX); João Vitor Barbosa Tavares (XXX.906.907-XX); Juliano de Carvalho Barbosa (XXX.487.986-XX); Leandro Lenoir Cardoso (XXX.892.406-XX); Luiz Felipe Teixeira de Oliveira (XXX.916.407-XX); Paulo Christian Sedrez (XXX.271.909-XX); Raphaela Pinheiro de Almeida Bastos (XXX.447.796-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.